Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIDELIDADE À COISA JULGADA.
1. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, determinou o desconto do percentual da cota parte da herdeira dos alugueis por ela devidos.